Tribunal: TJSP
Processo: 1001924-21.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Funcionário inativo – Ausência de contribuição, por período de 10 anos, durante a vigência do contrato de trabalho – Inexistência do direito de ser mantido no plano – Artigos 30 e 31 da lei 9656/98 – Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo – Tema 989 – Caráter vinculante - Sentença de improcedência mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001924-21.2017.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
EDONIAS SEVERO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED DE SANTA
BARBARA D'OESTE E AMERICANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001924-21.2017.8.26.0394 -Voto no 14796/mco
2
Apelação no 1001924-21.2017.8.26.0394
Apte: Edonias Severo
Apda: Unimed de Santa Barbara D'oeste e Americana Cooperativa de Trabalho Médico
VOTO no 14796/mco
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Funcionário inativo
Ausência de contribuição, por período de 10 anos, durante a
vigência do contrato de trabalho Inexistência do direito de ser
mantido no plano
Artigos 30 e 31 da lei 9656/98

Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo Tema
989 Caráter vinculante - Sentença de improcedência mantida
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra a
respeitável sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou improcedente a demanda por ele
ajuizada sob o fundamento de que sua contribuição foi por período inferior a 10 anos, portanto
sem cumprimento dos requisitos previstos no artigo 31, caput, da Lei 9.656/98, no que sem
direito a ser mantido por prazo indeterminado no plano. Em razão da sucumbência, condenou
ainda o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários advocatícios em
10% do valor da causa.
Apela o autor em busca da reforma integral da r. sentença.
Sustenta que foram preenchidos todos os requisitos dos artigos 30 e 31 da Lei 9656/98 porque o
apelante esteve assistido com o plano de saúde da apelada por mais de dez anos, mediante
efetiva contribuição, o que se de deu desde 1997 até 2014. Afirma que o documento de fls. 18,
que noticia que sua contribuição ocorreu apenas entre janeiro de 2011 a maio de 2014, é
unilateral, já que produzido pela parte contrária e que o assinou sem saber do que se tratava.
Foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso é
recebido com efeito suspensivo.
Versa a demanda sobre a pretensão do autor de ser mantido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001924-21.2017.8.26.0394 -Voto no 14796/mco
3
plano de saúde coletivo do qual foi beneficiário durante a relação de trabalho, mesmo após ter
passado à condição de inativo, sob as mesmas condições vigentes quando da rescisão do
vínculo empregatício.
Sustenta que foi empregado da empresa KSPG Automotive
Brasil Ltda., no período de 10/03/1997 a 30/08/2014 e se aposentando em 14/06/2012, tendo
sido beneficiado pelo plano de saúde coletivo mantido pela ex-empregadora e operado pela ré.
Ocorre que, após a demissão, fora assegurada a sua manutenção do plano somente até agosto de
2017, em desrespeito aos termos dos artigos 30 e 31, da Lei no 9.656/98.
Diante disso, ingressou com a presente demanda, pugnando
pela manutenção do plano de saúde e de seus dependentes, sob as mesmas condições de que
gozavam quando da vigência do contrato de trabalho.
O MM. Juízo julgou improcedente a demanda, por reconhecer
que a ausência de contribuição direta do autor ao plano de saúde pelo prazo de 10 anos, já que
apenas contribuiu por 3 anos, obsta o direito à manutenção do benefício por tempo
indeterminado.
Pois bem.
Imperioso consignar que o C. STJ publicou acórdão definindo a
questão submetida a julgamento pela sistemática do recurso repetitivo, Tema 989, relativa ao
direito de manutenção do ex-empregado, aposentado ou demitido sem justa causa, no plano
coletivo empresarial quando, na atividade, a contribuição foi suportada apenas pela empresa
empregadora.
Firmou-se a seguinte tese: “Nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado
aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária
expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se
enquadrando como salário indireto”.
Como se vê, decidiu que a Lei 9656/98, de fato, exige
contribuição financeira direta ao plano de saúde custeado pela empregadora, a qual não é
suprida pela figura do salário indireto ou da coparticipação, consolidando, pois, a discussão
antes existente.
No caso em exame, restou incontroverso que o autor usufruiu
por mais de dez anos do plano de saúde oferecido pela ex-empregadora, tendo sido demitido
sem justa causa em período posterior à concessão de sua aposentadoria, razão pela qual
pretende exercer seu direito e de seus dependentes de serem mantidos no plano, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001924-21.2017.8.26.0394 -Voto no 14796/mco
4
pagamento integral de seu custeio.
Contudo, o apelante apenas contribuiu para o plano entre
janeiro de 2001 e maio de 2014 (fls. 18), sem prova de que em data anterior a 2001 houve a
efetiva contribuição, o que afasta o direito previsto nos artigos 30 e 31, da Lei no 9.656/98.
Ademais, sem razão a alegação de que o documento de fls. 18 é unilateral, já que foi
devidamente assinado pelo autor.
Daí porque o recurso do autor não merece ser provido,
mantendo-se integralmente a r. sentença, que deu correta solução à lide.
Novamente sucumbente, deverá ele arcar com mais 5% do
valor atualizado da causa, a título de honorários recursais, ante o trabalho adicional
desenvolvido pelo advogado da parte contrária, com a ressalva, no entanto, de que o autor é
beneficiário da justiça gratuita. Este valor deverá ser corrigido monetariamente a contar da
publicação do acórdão, fixando-se juros de mora a contar do trânsito em julgado.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual permanente, salvo se houver manifestação de oposição na própria petição de
interposição dos embargos.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)